Tribunal: STF
Processo: HC 208186
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Remição da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 691.284, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da comarca de Taubaté indeferiu o pedido de remição de pena por estudo a distância formulado em favor do paciente, condenado à pena de 21 anos e 03 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (691.284 - SP) no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente se vê privado de seu direito à remição da pena por estudo, sem justa causa, em total desrespeito ao art. 126, da Lei de Execução Penal”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que “seja determinada a remição por estudo das 2.104h (duas mil cento e quatro horas) do paciente”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...] o Juiz expôs que, conforme explicitado pelo Diretor da Unidade Prisional na qual o reeducando se encontra, os cursos realizados por Mizael não foram feitos com qualquer intermediação da Unidade e, ainda, após o fechamento das celas, motivo pelo qual não foi possível aferir o tempo despendido pelo sentenciado para a realização dos mencionados cursos (fl. 97). Ressaltou o Magistrado que os cursos que o sentenciado alega ter realizado foram feitos por correspondência e, por conseguinte, sem qualquer acompanhamento ou supervisão da Unidade Prisional (fl. 97), inexistindo comprovação das horas efetivamente despendidas por este e dedicadas aos estudos (fl. 98), tampouco informação de que não passaram de 04 (quatro) as horas estudadas diariamente (fl. 98).”



    9. Ressalto, por fim, que, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator